Tribunal: TJSP
Processo: 1010467-15.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO IRREGULAR DE TÍTULO. REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Insurgência da autora acolhida.
3. Conta de energia elétrica. Cobrança indevida. Título protestado

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO IRREGULAR DE TÍTULO. REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Insurgência da autora acolhida.
3. Conta de energia elétrica. Cobrança indevida. Título protestado irregularmente. Ausência de prova da inadimplência.
4. Coação para a assinatura de termo de confissão de dívida verificada. Vício de consentimento que impõe o reconhecimento de nulidade do instrumento.
5. Relação de consumo. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00.
6. Recurso da autora parcialmente provido. Sentença reformada.